Tribunal: STM
Processo: 7000295-22.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CARTA DE 1988. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da sentença, a partir do interrogatório dos réus, por falta de amparo legal. O direito ao silêncio não impede a formulação de indagações ao interrogado que, advertido dessa garantia constitucional, poderá não responder todas as perguntas ou responder apenas quando lhe interessar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Apelo não conhecida, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
III. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-se que não se observou qualquer ofensa aos preceitos da Constituição Federal de 1988 na Sentença recorrida.
V. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: SÉRGIO RENATO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: GERSON FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELCI CABRAL PEREIRA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, A PARTIR DO
INTERROGATÓRIO DOS RÉUS, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
SEGUNDA PRELIMINAR, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
APELO, SUSCITADA PELA DEFESA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 81, § 3º,
DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER,
NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, A DEFESA PROCEDEU
À JUNTADA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PELO DR.
WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO, RATIFICOU O
PARECER MINISTERIAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: SÉRGIO RENATO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: GERSON FÉLIX DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ELCI CABRAL PEREIRA
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELANTE: ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER
CAUSAS
LEGAIS
OU
SUPRALEGAIS
DE
EXCLUSÃO DO CRIME. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
OFENSA
À
CARTA
DE
1988.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da sentença, a partir
do interrogatório dos réus, por falta de amparo legal. O direito ao silêncio não
impede a formulação de indagações ao interrogado que, advertido dessa
garantia constitucional, poderá não responder todas as perguntas ou responder
apenas quando lhe interessar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Apelo não conhecida, ex vi
do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime.
III. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Trata-se de fatos típicos,
ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-se que não se
observou qualquer ofensa aos preceitos da Constituição Federal de 1988 na
Sentença recorrida.
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença, a partir do
interrogatório dos réus, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal; por unanimidade,
em não conhecer da segunda preliminar, de amplitude do efeito devolutivo do apelo,
suscitada pela defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em negar provimento aos apelos defensivos, para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, SERGIO RENATO DOS SANTOS, GERSON FÉLIX DE
SOUZA (DPU), ELCI CABRAL PEREIRA, contra a Sentença do MM Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 1º/12/2022, que os condenou à pena de 3 (três)
anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove) dias de reclusão, como incursos no art. 251, § 3º, c/c o art.
53, na forma do art. 80, todos do CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas; bem pela Defesa de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA, contra a mesma
Sentença, que a condenou à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
como incursa no art. 251 c/c art. 53, na forma do art. 80, todos do CPM. Não se concedeu aos
Réus o benefício do sursis, em razão do quantum da pena aplicada, e concedeu-se o direito de
apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados pelo Ministério Público Militar, tendo por base o
Inquérito Policial Militar nº 7000108-12.2014.7.01.0101, nos seguintes termos, in verbis:
[...] pelo fato de, no período de maio de 2011 a 19 de dezembro de 2013, terem obtido
vantagens ilícitas em decorrência de 147 alterações fraudulentas realizadas nas datas finais
de engajamento de soldados vinculados à folha de pagamento da Base Aérea do Galeão
(BAGL), operadas pelo Suboficial ALEXANDRE após captação de interessados pelos demais
denunciados, para possibilitar empréstimos consignados que não seriam viáveis, em afronta a
ordem administrativa militar e prejuízo de instituições financeiras.
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O primeiro denunciado, Suboficial ALEXANDRE, exercia a função de encarregado da Seção
de Finanças da BAGL e, na condição de funcionário autorizado, com delegação publicada em
boletim interno da Organização Militar, tinha acesso irrestrito a todas as opções do sistema
digital de consignações da Força Aérea Brasileira (AerConsig).
No período apurado, nos 147 casos identificados, o Suboficial ALEXANDRE, utilizando-se de
senha pessoal, efetuou alterações nas datas de término de serviço de soldados no sistema
AerConsig com o objetivo de modificar a margem consignável e possibilitar a aquisição de
empréstimos consignados com parcelamento em tempo superior ao de limite de permanência
dos militares na ativa (fls. físicas 1430/1440, vol. 53; fls. 1469/1502, vols. 55/57; todas do ev.
44).
O SO RENATO, músico da Banda de Música da BAGL (fl. física 1375, volume 51, evento 44),
e o Cabo CABRAL, supervisor de faxina do Angar 3 da BAGL (fl. física 1378, vol. 51, ev. 44),
captavam novos soldados de primeira e segunda classe dentro da unidade militar para
fazerem empréstimos e, em alguns casos, intermediavam seus contatos com a empresa "A. R.
ZANEZI DE SOUZA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA", cujo nome fantasia era "O
BIZU" (fl. física 1826, vol. 64, ev. 1). A referida pessoa jurídica era apresentada aos
interessados como uma "agência de empréstimos", serviço que, de fato, constava como objeto
social em seus atos constitutivos (fls. físicas 2278/2282, vol. 73, ev. 1).
Nesse sentido foi o depoimento do ex-soldado BRUNO TAVARES VITAL, um dos militares
cooptados pelo CB CABRAL, que revelou ter sido conduzido diretamente pelo quarto
denunciado, por ocasião da contratação de um dos empréstimos obtidos, a uma instituição de
crédito denominada "BIZU CRED" (fls. 1226, vol. 45, ev. 44).
Agindo pela referida empresa, ADRIANA, proprietária e administradora da sociedade
empresária (fls. físicas 1839/1839, vol. 64, ev. 1), e seu marido, o Suboficial GERSON (fl.
fisica 1845, vol. 64, ev. 1), esse último apresentando-se como "GERSON F. SOUZA - Diretor
Comercial", conforme consta de cartão de visitas coligido (fl. física 1377, vol. 51, ev. 44),
intermediavam a obtenção de empréstimos consignados junto às instituições financeiras, os
quais eram viabilizados a partir das alterações fraudulentas nas datas de término de serviço
ativo realizadas pelo SO ALEXANDRE no sistema AerConsig.
Pela concretização do empréstimo, os soldados efetuavam o pagamento pelo serviço prestado
aos denunciados intermediadores e, a partir de sua obtenção, começavam a ter descontado
mensalmente em seus contracheques as parcelas consignadas em suas folhas de pagamento.
Com a exclusão dos soldados da folha de pagamento da Aeronáutica por término de serviço,
as parcelas dos referidos empréstimos, ainda pendentes de pagamento, deixavam de ser
cobradas de forma consignada, em detrimento à garantia das instituições bancárias
concedentes de liquidação integral do débito. Nesse cenário, os soldados descontinuavam o
pagamento das parcelas e as instituições financeiras - tais como, o Banco Santander, o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Intermedium - suportavam o prejuízo.
A partir do afastamento do sigilo bancário dos denunciados, pôde-se observar que, em razão
das alterações fraudulentas efetuadas no sistema AerConsig, o SO ALEXANDRE recebeu
valores indevidos repassados pelos denunciados intermediários, no período de 14/07/2011 a
30/01/2012, no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), depositados em
contas por ele titularizadas no Banco HSBC e no Banco do Brasil.
[...]
Além dos depoimentos de ex-soldados, como ALLYSON DOS SANTOS LIMA (fls. físicas
441/443, vol. 13, ev. 44), ALEXANDRE SOUZA DE CASTRO (fls. físicas 1244/1246, vol. 45,
ev. 44) e BRUNO TAVARES VITAL (fls. 1226/1228, volume 45, evento 44) que confirmaram a
atuação do SO RENATO como intermediador de empréstimos, foi identificado em conta
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrente titularizada pelo segundo denunciado no Banco do Brasil um depósito, no valor R$
2.000,00, efetuado em 04/08/2011 pelo ex-soldado EVANDRO MARIANO VEN NCIO ( fls. 331
do extrato detalhado - anexo 18, evento 4 do PQS), um dos militares que teve seu tempo de
serviço prorrogado fraudulentamente pelo SO ALEXANDRE, conseguindo obter,
consequentemente, empréstimo consignado.
Os extratos bancários das contas-correntes do CB CABRAL revelaram intensa movimentação
financeira com: (1) transferências feitas por ex-soldados que obtiveram empréstimos
consignados com a alteração fraudulenta feita pelo SO ALEXANDRE, (2) transferências feitas
pela empresa operada por ADRIANA e SO GERSON (A R ZANEZI DE SOUZA) que também
participava das intermediações e (3) cheques depositados diretamente por ADRIANA.
No período entre 22/07/2011 a 27/05/2013, o Cabo ELCI CABRAL recebeu de ex-soldados que
foram contemplados com empréstimos consignados (fls. 1473 a 1501) depósitos e
transferências em sua conta-corrente nº 10082828, agência 3677, do Banco Santander e em
suas contas poupanças nº 9600125185 e nº 9600125186, ambas da agência 3113 do Banco do
Brasil, no total de R$ 58.925,00 (evento 3, apenso 24, fls. 2218/2219 - PQS nº 7000891-
15.2019.7.01.0001), assim discriminadas:
[...]
Também foram identificadas na conta-corrente do CB CABRAL, entre setembro e novembro de
2011, transferências feitas pela empresa "A R ZANEZI DE SOUZA, operada por ADRIANA e
pelo SO GERSON que totalizam R$ 29.027,19, assim discriminadas:
[...]
Na conta-corrente nº 10082828, agência 3677, do Banco Santander do CB CABRAL foram
ainda identificadas transferências feitas diretamente pela denunciada ADRIANA, proprietária
da empresa "A R ZANEZI DE SOUZA que, juntamente com seu marido SO GERSON,
intermediava a aquisição fraudulenta dos empréstimos. No período de maio a agosto de 2011,
foram depositados cheques no valor total de R$ 7.144,62, assim discriminados:
[...]
Depreende-se das peças informativas que, de forma livre e consciente, agindo em união de
esforços e unidade de desígnios, com o intuito de obter dinheiro indevido em prejuízo das
instituições financeiras, os experientes SO RENATO e o CB CABRAL cooptavam os jovens
soldados no interior da BAGL, seus inferiores hierárquicos, intermediando o contato com a
empresa A. R. ZANEZI DE SOUZA, operada por ADRIANA e seu marido SO GERSON, com
vistas a possibilitar empréstimos que não poderiam ser viabilizados sem o atuar fraudulento
do SO ALEXANDRE de alterar a data limite de permanência no serviço ativo.
O conluio entre os ora denunciados para obtenção das vantagens indevidas restou
demonstrado por depoimentos e, sobretudo, pelas transferências de valores evidenciadas em
seus extratos bancários.
Dada a reiteração das condutas similares, caracterizada esta a continuidade delitiva.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação dos Suboficiais ALEXANDRE DOS SANTOS
NASCIMENTO, SÉRGIO RENATO DOS SANTOS e GERSON FÉLIX DE SOUZA, do Cabo
ELCI CABRAL PEREIRA e de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA para se verem
processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação, pelo crime continuado
de estelionato agravado, em concurso de agentes, previsto no art. 351, § 3º c/c art. 53, na
forma do art. 80 , todos do Código Penal Militar. (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento
1, DENUNCIA2).
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 13 de janeiro
de 2022 (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento 1, DEC1).
A seguir, os Réus foram citados (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, eventos
18, 19, 51, 74 e 81).
1.2 Instrução
Inicialmente, foram inquiridas as Testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar: Silvia Veiga Brito, Evandro Mariano Venâncio, Bruno Tavares Vital e
Gladson dos Santos, tendo o MPM, após ser indagado, insistido na oitiva das testemunhas
ausentes Alexandre Souza de Castro e Alysson dos Santos Lima (APM nº 7000037-
16.2022.7.01.0001, eventos 179 a 182); as quais foram ouvidas posteriormente (Eventos 234
e 237).
A seguir, foram ouvidas as Testemunhas de Defesa: Joilson Barroso Carvalho e
Joaquim de Oliveira Vaz (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, eventos 275 a 277); Maurício
Rosa e Paulo Maurício Gomes (Eventos 315 a 320).
Após, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos Réus (APM nº
7000037-16.2022.7.01.0001, eventos 315 a 320).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000037-
16.2022.7.01.0001, eventos 334, 335, 336, 338, 340).
Nas alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos
Réus nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento 346).
Intimadas na fase do art. 428 do CPPM, as Defesas dos Réus Alexandre, Elci,
Adriana, Gerson e Sérgio apresentaram alegações escritas, em síntese, todos pleiteando pelas
suas absolvições (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, respectivamente, eventos 357, 358,
360, 393 e 419).
1.3 Sentença
Em 1º de dezembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM, julgou procedente o pedido contido na Denúncia e condenou os Réus ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, SERGIO RENATO DOS SANTOS, GERSON FÉLIX DE
SOUZA e ELCI CABRAL PEREIRA à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 9 (nove)
dias de reclusão, como incursos no art. 251, § 3º c/c art. 53, na forma do art. 80, todos do
CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas; bem como condenou a Ré
ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA à pena de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de reclusão, como incursa no art. 251 c/c art. 53, na forma do art. 80, todos do
CPM.
Não se concedeu aos Réus o benefício do sursis, em razão do quantum da pena
aplicada e concedeu-lhes o direito de apelar em liberdade, fixando-se o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, respectivamente, evento
428, ATA1).
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada no dia 29 de dezembro de 2022 (APM nº 7000037-
16.2022.7.01.0001, evento 449, SENT1).
Consoante Certidão acostada aos autos, o trânsito em julgado da referida
Sentença para o Ministério Público Militar ocorreu no dia 25 de janeiro de 2023 (APM nº
7000037-16.2022.7.01.0001, evento 467, CERT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
As respectivas intimações eletrônicas foram expedidas em 9 de janeiro de 2023
(APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, eventos 451/456).
Inconformadas, as Defesas dos Réus interpuseram os presentes recursos de
Apelação:
GERSON
FÉLIX
DE
SOUZA
–
18/1/2023
(DPU); ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, SERGIO RENATO DOS SANTOS e ELCI CABRAL
PEREIRA – 24/1/2023 e ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA (DPU) – 30/1/2023
(APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, respectivamente, eventos 459; 462/464).
Nas Razões do Recurso, a Defesa de ALEXANDRE NASCIMENTO
RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS SANTOS suscitou
preliminar de nulidade, a partir do interrogatório, sob o fundamento de que, embora o Réu
tenha invocando o seu direito ao silêncio, o Magistrado continuou a formular perguntas. No
mérito, aduz não haver prova suficiente da autoria delitiva e, ao final, pugna pelo
reconhecimento do princípio in dubio pro reo, para que a Sentença seja reformada e o Réu
absolvido, com fulcro no art. 439, alíneas c e e, do Código de Processo Penal Militar ou a
desclassificação para infração disciplinar e, subsidiariamente, que não seja reconhecida a
continuidade delitiva e afastado o concurso de pessoas, sob a alegação de que não havia
vínculo entre os Réus, ressaltando, também, a desproporcionalidade da pena, para que esta
seja aplicada no seu mínimo legal e se conceda o benefício do sursis. Outrossim,
prequestiona a matéria (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, eventos 478, 480 e 482).
A DPU, em nome de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA, nas Razões
de Apelação, preliminarmente, “propugna a defesa pela devolução plena a esse Eg. Tribunal
de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição”. No mérito,
ressalta a insuficiência de provas da autoria delitiva imputada à Ré, para que seja reconhecido
o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena ao seu
mínimo legal e, consequentemente, com a concessão do sursis. Do mesmo modo,
prequestiona a matéria e, ao final, pugna pela absolvição da Ré, com fulcro no art. 439, alínea
b, do CPPM (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento 484).
A DPU, atuando em nome de GERSON FÉLIX DE SOUZA, nas Razões de
Apelação, aduz não haver provas suficientes para a condenação, enfatizando que a acusação
não logrou êxito em comprovar a participação dolosa do Apelante na empreitada criminosa,
cuja “única prova efetivamente produzida pelo parquet é que o ele possuía uma empresa de
empréstimo, uma atividade completamente legal e lícita”. Ao final, pugna pela absolvição do
Réu e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com a concessão do sursis
(APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento 492).
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas contrarrazões aos Recursos de Apelação, o Ministério Público Militar
enfatiza que as provas colhidas durante a instrução criminal tornam inafastável a
responsabilidade penal dos Réus. Ao final, pugna pelo desprovimento dos Apelos e pela
manutenção da Sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (APM nº 7000037-
16.2022.7.01.0001, evento 497).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Roberto
Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pela rejeição da preliminar de
nulidade do feito a partir do interrogatório e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos, para
manter íntegra a Sentença condenatória (Apelação Criminal nº 7000295-22.2023.7.00.0000,
evento 6).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido.
1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA
1.1 Preliminar de nulidade da Sentença, a partir do interrogatório dos
Réus
No caso, a Defesa, em nome dos Apelantes ALEXANDRE NASCIMENTO
RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS SANTOS, suscitou
preliminar de nulidade, a partir do interrogatório, sob o fundamento de que, embora os Réus
tenham invocando o seu direito ao silêncio, o Magistrado continuou a formular perguntas.
Tal pleito deve ser rejeitado.
Ressalte-se que o Magistrado assegurou aos inquiridos o direito ao silêncio, de
forma expressa, conforme se observa dos vídeos acostados aos autos (APM nº 7000037-
16.2022.7.01.0001, evento 317).
Ademais, cumpre enfatizar que o direito ao silêncio não impede a formulação
de perguntas ao interrogado, mas que, ao ser advertido dessa permissão constitucional, o
Acusado poderá não responder todas as indagações ou responder algumas que lhe interessar.
Nesse sentido, cita-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO.
RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS
DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do
inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe
forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a
possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas
ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua
defesa.
3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente,
após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo,
senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor
técnico.
4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja
realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC,
oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial),
respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa.
(Habeas Corpus nº 703978/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, 5/4/2022) (Grifo
nosso)
Ademais, frise-se que não há evidência ou demonstração pela Defesa de
qualquer prejuízo aos Réus no ato de seus interrogatórios, motivo pelo qual, nesse ponto, em
homenagem ao princípio pas nullité sans grief, não há como acolher a pretensa nulidade a
partir do interrogatório dos Réus, suscitada pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela Defesa, por falta de amparo legal.
1.2 Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Apelo
A DPU, atuando em nome de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA,
preliminarmente, propugna pela devolução plena a esta Corte Castrense de toda a matéria de
fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.
Tal preliminar não deve ser conhecida.
A tese é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente,
que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricada com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante
dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no
apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum
quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que
podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame.
Nesse ponto, cita-se o precedente desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO.
CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO.
EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EVENTUAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS.
VEDAÇÃO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da amplitude do recurso pretendida
pelo Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não deve
ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos
fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum. [...] (Apelação nº 7000189-94.2022.7.00.0000, Rel. do
Acórdão Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, 3/5/2023)
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de amplitude do
efeito devolutivo do Apelo, suscitada pela Defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do
RISTM.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, os apelos devem ser desprovidos.
Observa-se que as Defesas não trouxeram elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória, motivo pelo qual os Apelos devem ser desprovidos.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da
autoria e da materialidade dos delitos imputados aos Réus na Denúncia.
2.1 Autoria
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos
autos, em que pese os Réus não terem confessado as suas condutas, mormente pelos
depoimentos testemunhais, conforme transcrito na Sentença, in verbis:
As testemunhas indicadas pelo Autor da Ação Penal Militar confirmam os fatos, aos Eventos
180 e 237; a Cel Silvia Veiga Brito, ao dizer que delegou o acesso ao réu Alexandre, no final
de agosto de 2012 por ter entrado de férias, e que somente nesse período da delegação o réu
Alexandre podia operar o sistema; que ele conseguia fazer as alterações no AerConsig por ser
uma operação humana na qual o sistema não impedia o lançamento se o operador não
cumprisse o que estava previsto nas normativas internas; que naquela época não existia uma
segunda auditoria que verificasse as informações; que somente a depoente e o réu Alexandre,
durante a delegação, tinham a senha de acesso e que essa permitia a inserção de data de
licenciamento futuro dos militares no sistema, bem como geração de senha pessoal para
usuário e alteração outros campos do cadastro do militar; o ex-Sd Bruno Tavares Vital, ao
asseverar que obteve empréstimo por intermédio do réu Cb Cabral que o levou a uma
instituição de crédito denominada “O Bizú”, na Estrada do Galeão e lá assinou o contrato e
que, 2 dias depois, o dinheiro entrou na sua conta; que o Cb Cabral foi ao Batalhão para
pegar sua porcentagem, recebendo-a em dinheiro; que soube que uns amigos fizeram
empréstimos com o Cb Cabral, por isso se interessou e o procurou; que lhe foi dito que se
pegasse o empréstimo e saísse da força, a dívida ficaria com a OM e não com ele, e que isso
era uma forma de induzir a pegar o empréstimo, mas que não era verdade, pois ainda
continua com a dívida; que conhece o acusado Gerson, pois alguns amigos pegaram
empréstimo com ele, que tem conhecimento de que os acusados Sérgio Renato e Elci Cabral
cooptavam soldados de 1ª e 2ª classe para fazerem empréstimos; o ex-Sd Gladson dos Santos,
ao declarar que fez empréstimo no ano de 2011 com o Cb Cabral no valor de 18 mil reais,
quando tinha acabado de engajar, que o Cb ficava na porta do batalhão abordando todos que
tinham acabado de engajar e oferecia empréstimos; que esse réu atuava como facilitador para
que os militares pegassem empréstimos altos, cobrando por isso uma comissão, que no seu
caso foi de 2 mil reais pago em dinheiro diretamente a esse acusado; que assinou o
empréstimo na Base Aérea e que ouviu o Cb falar da empresa “Bizu”; que o Réu Sérgio
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Renato também captava soldados para fazerem empréstimos e que alguns soldados da sua
turma faziam ele e outros faziam com o Cb Cabral; o ex-Sd Alysson dos Santos Lima, ao
relatar que obteve empréstimo consignado, por intermédio do réu Sérgio Renato, no valor
aproximado de 18 mil, tendo ido com ele ao banco e assinado o papel do empréstimo; que por
esse réu ter intermediado, deu a ele uma porcentagem entre 10% e 15% do valor do
empréstimo, em dinheiro; que o empréstimo terminaria fora do seu período de serviço e que
depois que saiu do quartel não pagou mais; que não conseguiria o empréstimo com a margem
consignável que possuía e que só foi possível consegui-lo por intermédio do SO Sérgio
Renato; e, por fim, o ex-Sd Alexandre Souza de Castro ao explicar que obteve empréstimo
consignado, tendo como intermediário o acusado Sérgio Renato quando tinha acabado de
engajar; que pegou um valor entre 15 e 16 mil, e que fora levado por ele a um banco da
Caixa; que deu para esse réu um valor entre 10% a 15% da quantia em dinheiro; o ex-Sd
Evandro Mariano Venancio, ao informar que ouviu muitos soldados dentro da OM falarem
que era possível fazer empréstimo, quando estava dando baixa; As testemunhas de Defesa
alegaram que não tinham conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia. (Evento 1,
SENT16) (Grifos do autor).
Os fatos revelados pelas Testemunhas se harmonizam com as demais provas dos
autos, especialmente, a prova produzida no PQS nº 7000891-15.2019.7.01.0001.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, conforme a
mencionada quebra do sigilo bancário dos Réus, consoante o registrado na Sentença, in
verbis:
Cabe destacar que, em razão das alterações fraudulentas efetuadas, o SO ALEXANDRE
recebeu valores indevidos repassados pelos denunciados intermediários, no período de
14/07/2011 a 30/01/2012, no montante de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais),
depositados em contas por ele titularizadas no Banco HSBC e no Banco do Brasil. O réu Cabo
CABRAL, por sua vez, recebeu, no período entre 22/07/2011 a 27/05/2013, de ex-soldados
que foram contemplados com empréstimos consignados (fls. 1473 a 1501) depósitos e
transferências em sua conta-corrente nº 10082828, agência 3677, do Banco Santander e em
suas contas poupanças nº 9600125185 e nº 9600125186, ambas da agência 3113 do Banco do
Brasil, no total de R$ 58.925,00 (evento 3, apenso 24, fls. 2218/2219 - PQS nº 7000891-
15.2019.7.01.0001). Foram ainda identificadas na sua conta-corrente, entre setembro e
novembro de 2011, transferências feitas pela empresa "A R ZANEZI DE SOUZA, operada por
ADRIANA e pelo SO GERSON que totalizam R$ 29.027,19. (Evento 1, SENT16).
Frise-se que os depoimentos testemunhais e as demais provas produzidas nos
autos foram suficientes para demonstrar o conluio fraudulento perpetrado pelos Réus.
Nesse ponto, cumpre enfatizar que a Coronel Silvia Veiga Brito e o Réu SO
ALEXANDRE eram os únicos que tinham a senha para operar o sistema AerConsig, tendo
sido comprovado, com a quebra de sigilo, que o Réu recebeu a quantia R$ 6.400,00 (seis mil
e quatrocentos reais), depositados em suas contas, no Banco HSBC e no Banco do Brasil, no
período de 14/7/2011 a 30/1/2012, repassados pelos demais denunciados.
Quanto ao Réu CB CABRAL, ressalte-se que o Sd Bruno Tavares Vital afirmou
que soube da possibilidade de aquisição de empréstimo e procurou o CB CABRAL para a
intermediação junto à empresa “A.R. ZANEZI DE SOUZA”, tendo assinado o contrato de
empréstimo e pagado uma comissão em dinheiro ao Réu, esclarecendo, ainda, que lhe foi
informado que se a referida dívida não fosse paga e ele saísse da Força, o débito ficaria a
cargo da Administração Militar.
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ainda, que o ex-Sd Gladson dos Santos afirmou que o CB
CABRAL ficava na porta do Batalhão com o intuito de abordar recém engajados para
aquisição do empréstimo, mediante a cobrança de uma comissão em seu favor. Afirmou,
ainda, que o Réu SO RENATO, também, fazia o mesmo.
No mesmo sentido, foi o depoimento do ex-Sd Alysson dos Santos Lima que
asseverou que os réus SO RENATO e CB CABRAL eram responsáveis pela intermediação
dos empréstimos, sempre cobrando uma comissão entre 15% (quinze por cento) a 20% (vinte
por cento) do valor obtido.
Registre-se, ainda, que o ex-Sd Alexandre Souza de Castro declarou ter
realizado empréstimo, cuja intermediação se deu pelo Réu CB RENATO, mediante o
pagamento de comissão.
Quanto as condutas dos Réus GERSON FÉLIX DE SOUZA e ADRIANA
REZENDE ZANEZI DE SOUZA, proprietários da empresa “A. R. ZANEZI DE SOUZA”,
são incontestes suas condutas delituosas no referido esquema criminoso. O réu GERSON,
inclusive, foi responsável por intermediar empréstimos para os militares.
Enfim, ambos atuaram em comunhão de esforços na empreitada criminosa com
os demais Réus, enfatizando-se as movimentações feitas pela ré ADRIANA em prol dos réus
ALEXANDRE DOS SANTOS e ELCI CABRAL.
Desse modo, restaram amplamente comprovadas as condutas dos Réus narradas
na Denúncia, inexistindo, pois, quaisquer dúvidas quanto à autoria e à materialidade do
delito, motivo pelo qual não há como reconhecer as teses defensivas de absolvição dos Réus
por dúvidas quanto à autoria delitiva, a ponto de justificar a aplicação do princípio in dubio
pro reo.
2.3 Tipicidade
Os fatos em análise imputados aos Réus na Denúncia são formalmente típicos,
pois se adequam perfeitamente à conduta insculpida no art. 251 do Código Penal Militar, in
verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
[...]
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Da análise das elementares do tipo, é forçoso concluir que os Réus, em conluio,
livre e consciente, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, valendo-se de meio
fraudulento.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ALICIAMENTO DE MILITARES PARA CONTRAÍREM EMPRÉSTIMOS SOB FALSA
PROMESSA DE NÃO DESCONTO DAS PARCELAS. DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. 1. Restando evidenciado o dolo do agente em obter,
por meio fraudulento, vantagem ilícita, com prejuízo alheio, configurado está o crime de
estelionato. 2. Não há lastro para a tese de negativa de autoria quando o dolo do agente
restou sobejamente demonstrado pelo arcabouço probatório. 3. Não procede pedido de
desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, nos termos do
art. 249 do CPM, quando a conduta do Acusado subsome-se, perfeitamente, ao tipo penal do
estelionato. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000253-
07.2022.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 9/2/2023).
Além da tipicidade formal, os fatos em exame se revestem de tipicidade
material, tendo em vista que as condutas atribuídas aos Réus causaram expressiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma.
No que tange o elemento subjetivo do tipo, vê-se que os Réus agiram de forma
livre e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo das suas condutas,
que, ao revés, mostrou-se intenso.
2.4 Ilicitude
As condutas perpetradas pelos Réus são ilícitas, porquanto contrárias ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade
(Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da
ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que
os Réus tenham agido acobertados por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais
sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou
exercício regular de direito.
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto os Réus
eram imputáveis, tinham plena consciência do caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhes
exigível conduta diversa.
2.6 Demais teses Defensivas:
No que tange à tese subsidiária da Defesa dos réus ALEXANDRE
NASCIMENTO RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS
SANTOS de desclassificação para infração disciplinar ou que não seja reconhecida a
continuidade delitiva e afastado o concurso de pessoas, não deve ser acolhida, tendo em vista
que restou devidamente demonstrado nos autos o conluio entre os Réus na empreitada
criminosa, bem como praticaram mais de um crime da mesma espécie, utilizando-se do
mesmo modus operandi, o que faz incidir a regra insculpida no art. 80 do CPM.
Ademais, observa-se da Sentença recorrida que o Juízo se orientou pelo
disposto no art. 71 do Código Penal Brasileiro, no que tange ao quantum de exasperação do
crime continuado, que se torna mais benéfico para os Réus.
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pleito da Defesa de GERSON FÉLIX DE SOUZA e de ADRIANA
REZENDE ZANEZI DE SOUSA de reforma da dosimetria da pena ao seu mínimo legal e,
consequentemente, com a concessão do sursis, também, deve ser rejeitado, porquanto, em
relação a todos os Réus, o Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base
aplicada, que se mostrou proporcional ao crime cometido pelos Réus, especificamente por
terem agido com dolo intenso, devido ao longo tempo de prática criminosa.
Por conseguinte, o quantum da pena aplicada aos Réus inviabiliza a concessão
do benefício da suspensão condicional da pena, ex vi do disposto no art. 84 do CPM.
Desse modo, não há que se falar em revisão das penas impostas aos Réus na
Sentença recorrida.
Quanto ao prequestionamento, frise-se que não se observa ter a Sentença
recorrida ofendido quaisquer preceitos da Constituição Federal de 1988.
Trata-se, pois, de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da Sentença condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos Defensivos,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360370v3 e do código CRC 582fddaf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/4/2024, às 17:2:1
7000295-22.2023.7.00.0000
40001360370 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR